Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
ApCrim 0708358-51.2022.8.07.0007 DESPACHO Defiro o requerido no ID 55050103, anote-se. Intime-se o advogado Dr. Sila Roberto dos Santos Coelho, OAB/DF 63.919, para apresentação das razões recursais quanto ao apelante Francisco Oscar de Sousa. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator